Tribunal: STF
Processo: RE 1450930
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Feliz Deserto formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IPI E DO IR. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO FPM. CONTRIBUIÇÕES AO PIN E AO PROTERRA (RE 1.346.658/DF - TEMA 1187). QUITAÇÃO DE IR E IPI POR MEIO DA “COMPENSAÇÃO CRUZADA”. IMPOSSIBILIDADE. DEDUÇÃO DOS VALORES REFERENTES AOS DEMAIS BENEFÍCIOS, ISENÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS. POSSIBILIDADE.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 158, I e 159, I, “b”, da Constituição Federal.



    Sustenta a aplicação, por analogia, do entendimento firmado pelo Supremo no RE 1.346.658, Tema n. 1.187/RG, e na ACO 758/SE.



     Afirma estar em debate saber se os benefícios fiscais concedidos pela União podem reduzir os montantes transferidos aos Estados (FPE) ou aos Municípios (FPM).



    Assevera que os incentivos fiscais concedidos pela União não podem ser deduzidos do montante arrecadado para fins de composição do FPM, pois os critérios de dedução e repartição da receita tributária só podem ser definidos e alterados por emenda constitucional.



    Aduz inconstitucionalidade na conduta da União, consistente na exclusão dos valores destinados aos fundos e programas — como FINAM, FINOR, FUNRES, FDCA, PAT, PRONAC - DDO, PRONAC - Dedução IR indeterminado, FDCA, PRONAS/PCD, PRONON, Fundos do Idoso, Incentivo ao Desporto, Programa Nacional Incentivo à Cultura, Atividade Audiovisual, Doações para ONGs, Doações para Institutos de Pesquisa, Vale Cultura etc.— da base de cálculo do FPM.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem reformou parcialmente a sentença de improcedência, para determinar que a União incluísse nos repasses ao Município o produto da arrecadação do PIN e do PROTERRA, bem como as quantias referentes ao IPI e ao IR quitados por compensação cruzada.



    Entendeu, contudo, quanto aos incentivos fiscais criados por legislação infraconstitucional, que a expressão “produto da arrecadação”, prevista no art. 158, I, da Constituição da República, não permite interpretação de modo a incluir, na base de cálculo do FPM, os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O cerne da presente demanda consiste em decidir sobre a regularidade dos descontos efetuados pela União na base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios no tocante aos valores de IR e IPI extintos por meio da "compensação cruzada" e incentivos fiscais criados por legislação infraconstitucional. 



    Ao julgar o RE 1.346.658/DF, o STF reconheceu fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM" (Tema 1187). 



    Extrai-se, portanto, que o STF determinou apenas que os valores referentes ao PIN e ao PROTERRA fossem incluídos na base de cálculo do FPM. Por outro lado, quanto e incentivos fiscais criados por legislação infraconstitucional, manteve o entendimento anterior, já consolidado no âmbito do RE 705.423/SE, no qual restou consignado que "a expressão 'produto da arrecadação' prevista no art. 158, I, da Constituição da República, não permite interpretação constitucional de modo a incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação e dos estágios da receita pública".



    .......................................................................................................



    Com essas considerações, dou PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para determinar que a União inclua nos repasses ao Município o produto da arrecadação, ainda que indireta, dos benefícios fiscais PIN e PROTERRA e os débitos do IPI e do IR quitados por compensação cruzada, efetuando o pagamento das parcelas pretéritas, com observância da prescrição quinquenal, da taxa SELIC e do art. 170-A do CTN.



    Esse entendimento não se distancia daquilo que definido pelo Supremo no RE 705.423, Tema n. 653/RG, em que fixada a tese de repercussão geral no sentido da constitucionalidade da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e ao Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades. Esta a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. COMPETÊNCIA PELA FONTE OU PRODUTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. CÁLCULO. DEDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS RENÚNCIAS, INCENTIVOS E ISENÇÕES FISCAIS. IMPOSTO DE RENDA - IR. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. Não se haure da autonomia financeira dos Municípios direito subjetivo de índole constitucional com aptidão para infirmar o livre exercício da competência tributária da União, inclusive em relação aos incentivos e renúncias fiscais, desde que observados os parâmetros de controle constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes à desoneração. 



    2. A expressão “produto da arrecadação” prevista no art. 158, I, da Constituição da República, não permite interpretação constitucional de modo a incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação e dos estágios da receita pública.



    3. A demanda distingue-se do Tema 42 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é RE-RG 572.762, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2008, DJe 05.09.2008. Isto porque no julgamento pretérito centrou-se na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne do debate neste Tema reside na diferenciação entre participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado Fiscal por parte de ente federativo. Precedentes. Doutrina. 



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 653 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.” 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 705.423, Tema n. 653/RG, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 5 de fevereiro de 2018)



    Dessa maneira, os conceitos técnicos de arrecadação e de estágios da receita pública, bem como a própria autonomia do ente político, não deixam margem para dúvida: as compensações e os programas de incentivos realizados pela União a envolver IPI e IR não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 159, I, “b”, da Carta Magna. 



    A propósito, a sabida importância das transferências de FPM para as finanças municipais — como destacou o ministro Edson Fachin, no julgamento do paradigma — não deve infirmar o modelo constitucionalmente desenhado, no qual os montantes equivalentes a renúncias fiscais não se inserem no “produto da arrecadação” de que trata o art. 159, da Constituição.



    Essa lógica também foi desafiada, sob outro ângulo, no RE 1.288.634, Tema n. 1.172/RG, em que o Supremo, de modo semelhante, firmou a constitucionalidade de programas de incentivos fiscais estaduais, embora refletissem num repasse menor ao FPM.



    3. Em face do exposto, não merece reparo o acórdão recorrido, pelo que nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente